Tribunal: TJDFT
Processo: 0715079-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0715079-11.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: NEUMA CRISTINA MATIAS FIDELIS PACIENTE: LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Neuma Cristina Matias Fidelis, OAB-DF 28.167, em favor de LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS, indicando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado por suposta infração art. 157, caput e 158, caput, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro. Alega, em síntese, ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, em especial, o risco à ordem pública, questionando ainda o acerto do reconhecimento feito por uma das vítimas. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória com imediata expedição de Alvará de Soltura, com ou sem medidas cautelares alternativas. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o vício de fundamentação alegado pela defesa. Os crimes de roubo e extorsão, isoladamente, são punidos com pena máxima superior a 04 anos, sendo então cabível a custódia cautelar, nos termos do art. 313, I, do CPP, independentemente do concurso material de crimes. No caso, o paciente foi investigado em minucioso inquérito policial, no qual foi pela vítima e por uma testemunha presencial, tanto que a denúncia foi recebida e a persecutio criminis está em curso. A alegação de equívoco no ato de reconhecimento realizado pela vítima além de vaga, constitui questão de prova, a ser deslindada no curso da instrução criminal. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também presente o periculum libertatis. Conforme destacado na decisão, não bastasse a gravidade dos fatos, o acusado figura como indiciado em outros inquéritos que apuram crimes praticados com o mesmo modus operandi, havendo, desse modo, risco concreto de reiteração delitiva acaso seja colocado em liberdade. Saliente-se que o receio de perturbação da ordem pública, na espécie, desponta de base empírica concreta e idônea, apta, portanto, a respaldar a prognose de risco que serve de vetor ao magistrado no exame da necessidade da medida cautelar extrema. Esclareça-se que o juízo de cabimento e necessidade da prisão preventiva é realizado sob uma perspectiva cautelar, dispensando, por isso mesmo, demonstração inequívoca da culpa, bastando a presença, como no caso, do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Destarte, ausente contexto de flagrante ilegalidade, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça, observado prazo regimental. Brasília, 08 de junho de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator